Tribunal: TJMT
Processo: 1074632-23.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074632-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 006.222.292-90 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0088-06 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0007-22 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO. ÁUDIO ISOLADO SEM CONTEXTO E SEM CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegado vício de produto, consistente na existência de cabos soltos no equipamento adquirido.

A parte autora sustenta defeito de fabricação e pleiteia reparação material e compensação por dano moral, apresentando como prova gravação de áudio e alegações acerca da existência do defeito.

A sentença reconheceu a inexistência de prova mínima do defeito do produto e julgou improcedentes os pedidos, decisão contra a qual se insurge a parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prova apresentada pela parte autora é suficiente para demonstrar a existência de vício no produto e, consequentemente, ensejar a responsabilização do fornecedor por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do CDC, a responsabilidade do fornecedor exige a demonstração mínima do defeito do produto e do nexo entre o vício alegado e o dano suportado.

A ausência de laudo técnico, perícia judicial ou elementos documentais idôneos, como fotografias ou vídeos que evidenciem o defeito alegado, impede a comprovação do fato constitutivo do direito.

A gravação de áudio apresentada de forma isolada e sem contextualização probatória não possui força suficiente para infirmar os laudos emitidos pela assistência técnica nem para demonstrar a existência do vício.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, não se configura a responsabilidade do fornecedor nem o alegado dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de
julgamento:”
“1. A responsabilização do fornecedor por vício de produto exige a comprovação mínima do defeito alegado. 2. A ausência de prova técnica ou documental idônea impede o reconhecimento do vício e afasta o dever de
indenizar.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA (ID 344487445) em face da sentença (ID 344487444) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Em sua peça recursal, o Recorrente sustenta a reforma da decisão, arguindo, em essência, que o conjunto probatório – composto por áudio, vídeo e laudo particular – seria suficiente para demonstrar o vício do produto. Requer a condenação das Recorridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por danos materiais, além de multa por litigância de má-fé, atribuindo à causa o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

As Recorridas apresentaram contrarrazões (
IDs
344487447 e 344487448), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sob o argumento de ausência de prova de vício de fabricação e rompimento do nexo causal.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Da admissibilidade do Recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a sentença de improcedência pelos fundamentos que passam a ser expostos.

Da ausência de prova mínima do direito alegado

Observo
que o processo não trouxe elementos probatórios capazes de sustentar a pretensão autoral. Compete ao autor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a prova dos fatos constitutivos de seu direito. No caso, a
tese
de que o produto possuía cabos desconectados internamente carece de respaldo documental sólido.

O Recorrente afirma que juntou vídeo e áudio comprobatórios, contudo, verifico que tais elementos são insuficientes. Não há nos autos imagens claras ou vídeos que demonstrem o suposto defeito de fabricação (fios soltos). O áudio mencionado, apresentado de forma isolada, carece de contexto, não permitindo concluir com a
necessária segurança que se refere ao defeito discutido, tampouco que o interlocutor possua autoridade para confirmar vício de fabricação em nome da empresa.

Além disso, ressalto a ausência de um laudo técnico independente ou prova pericial judicial que pudesse corroborar a alegação de que o problema era de fabricação e não decorrente de mau uso ou instalação indevida. A mera alegação do consumidor, desacompanhada de evidência técnica idônea, não permite inverter o ônus da prova em seu favor de maneira a suplantar os documentos técnicos produzidos pelas Recorridas.

Da fragilidade dos elementos probatórios

Analisando os documentos juntados, observo que o Recorrente busca convencer este juízo com base em especulações. Não há, repito, fotografias ou registros fílmicos que mostrem o interior do ar-condicionado com os cabos supostamente desconectados. O áudio, por sua vez, apresenta-se como um fragmento de c
onversa sem identificação clara
ou contexto, sendo incapaz de constituir prova plena de fato contrário ao diagnóstico da assistência técnica especializada.

A ausência de prova material – como a efetiva demonstração do defeito apontado – impede que eu reconheça a falha na prestação do serviço ou o vício do produto. Como julgador, não posso basear meu convencimento em suposições ou em elementos que não foram devidamente contextualizados ou técnicos.

Do dano moral e da litigância de má-fé

Tendo em vista a improcedência do pedido principal pela falta de prova do ato ilícito, logicamente não há que se falar em danos materiais ou morais. O aborrecimento narrado, desprovido de prova do dano efetivo, insere-se no cotidiano das relações de consumo sem atingir a esfera da dignidade humana.

Ademais, não identifico a ocorrência de litigância de má-fé por parte das Recorridas, uma vez que exerceram o direito constitucional de defesa com base nos documentos técnicos de que dispunham, o que é lícito no curso do processo judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026